Tribunal: TJSP
Processo: 0009611-22.2017.8.26.0635
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. Divergência circunscrita ao cabimento da desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhimento da tese minoritária. Apreensão de 1,9g de crack. Intuito mercantil revelado pelo depoimento dos policiais, visualização de atos de mercancia, apreensão de dinheiro, confissão extrajudicial do acusado e retratação desmotivada, em juízo. Acerto da

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. Divergência circunscrita ao cabimento da desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhimento da tese minoritária. Apreensão de 1,9g de crack. Intuito mercantil revelado pelo depoimento dos policiais, visualização de atos de mercancia, apreensão de dinheiro, confissão extrajudicial do acusado e retratação desmotivada, em juízo. Acerto da tese majoritária. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0009611-22.2017.8.26.0635/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante LEANDRO SILVA DE MORAIS, é embargado 16a CÂMARA
CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram
os embargos, vencido o 5o Juiz, Des. Newton Neves, que os acolhia.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, CAMARGO
ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009611-22.2017.8.26.0635/50001 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS INFRINGENTES no 0009611-22.2017.8.26.0635/50001
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: LEANDRO SILVA DE MORAIS
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 36354
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS.
Divergência circunscrita ao cabimento da desclassificação
para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhimento da
tese minoritária. Apreensão de 1,9g de crack. Intuito
mercantil
revelado
pelo
depoimento
dos policiais,
visualização de atos de mercancia, apreensão de dinheiro,
confissão
extrajudicial
do
acusado
e
retratação
desmotivada, em juízo. Acerto da tese majoritária.
Embargos rejeitados.
1. LEANDRO SILVA DE MORAIS foi condenado, pela r.
sentença de fls. 116/121, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de
583 diárias, no valor unitário mínimo, no piso, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, fixando o regime prisional fechado, porque no
dia 20 de outubro de 2017, por volta de 12h, no Viaduto Engenheiro Alberto
Badra, Tatuapé, nesta capital, foi surpreendido por policiais civis portando
onze porções de crack, com o peso líquido de 1,9 gramas, substância esta
entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Inconformado, recorreu, e por decisão da Turma composta
pelo Exmos. Desembargadores Camargo Aranha Filho, Leme Garcia e
Newton Neves, integrantes da 16a Câmara de Direito Criminal, por maioria
de votos, negou-se provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Newton
Neves, que dava parcial provimento para desclassificar a conduta para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009611-22.2017.8.26.0635/50001 -Voto no
3
artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 186/194 e 209/214).
Mais uma vez irresignado, com apoio na divergência, o
embargante opõe os embargos infringentes, pretendendo seja acolhida a tese
vencida (fls. 239/252).
Recebidos os embargos e determinado o processamento (fls.
254), sobreveio o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 258/264).
É o relatório.
2. Acompanho a posição da douta maioria.
Em que pesem os cultos argumentos trazidos pelo Exmo.
Des. Newton Neves, não verifico a existência de dúvida que implique a
desclassificação da conduta de tráfico para a de porte de entorpecente para
uso próprio.
Com efeito, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os
policiais civis foram seguros no relato de que viram o acusado em atos
típicos da mercancia, entregando algo a pessoa desconhecida e recebendo
algo em troca. LEANDRO foi abordado e, em seu poder, foram apreendidas
10 porções de crack e a quantia de R$ 6,00. Afirmaram que não existiam
outros moradores de rua no local e que o réu confessou a traficância.
O réu, por sua vez, apresentou narrativas divergentes no
curso da persecução penal.
Logo após a prisão, perante a autoridade policial, o réu
confessou os fatos, aduzindo que morava na rua, mais precisamente sob o
viaduto Engenheiro Alberto Brada e, por ter contraído dívidas, conseguiu
com um desconhecido pedras de crack e passou a vendê-las pelo valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009611-22.2017.8.26.0635/50001 -Voto no
4
5,00 cada. Pretendia arrecadar R$ 50,00; mas foi surpreendido após uma
comercialização pelos policiais, que o prenderam (fl. 06).
Em juízo, aduziu que estava sob o viaduto com outros
moradores de rua e todos faziam uso de entorpecentes. Narra que os
policiais chegaram, o abordaram, encontraram a droga com ele e lhe
disseram que ele seguraria o flagrante, devendo confirmar a autoria delitiva
na Delegacia de Polícia. Articulou, contudo, ser mero usuário.
Constou da declaração de voto vencido que inexistiu certeza
quanto à destinação mercantil do entorpecente encontrado, porque outras
pessoas estavam sob o viaduto na companhia do acusado, não havendo
certeza quanto à suposta venda anterior à abordagem ou apreensão de
qualquer contabilidade do tráfico em poder do réu, o qual negou, em juízo,
a prática delitiva.
A despeito de tais argumentos, não se constata dúvida no
depoimento dos policiais civis quanto à venda realizada pelo acusado,
momentos antes de ser abordado. Foram as testemunhas seguras quanto ao
fato de terem visualizado o réu comercializando entorpecentes.
Em consonância com o relato, se nota que o réu foi
surpreendido em poder de R$ 6,00 e afirmou, no Distrito Policial, que
vendia cada porção a R$ 5,00.
Ademais, apenas o réu sustenta a existência de outras
pessoas no local, deixando de apresentar tese verossímil para ter modificado
o teor de seu interrogatório em juízo.
O acusado não foi alvo de qualquer ofensa à sua integridade
física para confessar os fatos na fase extrajudicial, já havia sido preso em
oportunidades anteriores, conhecia o procedimento da prisão em flagrante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009611-22.2017.8.26.0635/50001 -Voto no
5
não tendo apresentado qualquer motivo justo e convincente para que
houvesse confessado o delito, contra sua vontade. Sequer a suposta coação
foi capaz de descrever.
Enfim, não se vislumbra margem para a dúvida quanto à
atividade mercantil e destinação para terceiros dos entorpecentes
apreendidos, motivo pelo qual se mantém a decisão embargada.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeitaram os embargos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator